Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-86.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014704-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), TEREZINHA LOURDES RUPOLO - CPF: 787.289.599-49 (AGRAVANTE), JAIME EDINE RUPOLO - CPF: 787.299.719-34 (AGRAVANTE), JULEIDE CRISTINA RUPOLO DE SOUZA - CPF: 023.580.289-16 (AGRAVANTE), JANETE TEREZINHA RUPOLO - CPF: 787.003.379-00 (AGRAVANTE), CLAUDIR ROQUE PALAVER - CPF: 273.864.220-91 (AGRAVADO), VENICIO PALAVER - CPF: 058.660.889-32 (AGRAVADO), TEREZINHA LOURDES RUPOLO - CPF: 787.289.599-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALDOINO RUPOLO (AGRAVANTE), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II -
In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da atenta leitura dos autos, na origem, os quatros herdeiros do Espólio Agravante buscam reivindicar a propriedade de um imóvel rural de 236ha, denominada “Fazenda Rupolo”, atribuindo à causa, o valor de R$ 1.094.100,00 (um milhão e noventa e quatro mil e cem reais).

III - Diante do vultuoso proveito econômico pretendido pelos recorrentes, os quais atuam em litisconsorte, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ALDOINO RUPOLO, representado pela meeira sobrevivente TEREZINHA LOURDES RUPOLO, TEREZINHA LOURDES RUPOLO; e pelos herdeiros JAIME EDINE RUPOLO, JULEIDE CRISTINA RUPOLO DE SOUZA e JANETE TEREZINHA RUPOLO PIZZINATTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos nº 1000979-28.2021.8.11.0033, ajuizada em face de CLAUDIR ROQUE PALAVER e VENÍCIO PALAVER, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, os agravantes alegam que não dispõem do valor das altíssimas custas processuais, mormente por estar robustamente comprovada a incapacidade financeira para o pagamento em questão.

Destacam que, em momento anterior e com base nos mesmos documentos agora apresentados, o mesmo pedido foi deferido no dia 20/04/2021 (proc. 1000500-35.2021.8.11.0033,) nos autos de uma ação envolvendo as mesmas partes, mesmo valor da causa e a mesma magistrada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da atenta leitura dos autos, na origem, os quatros herdeiros do Espólio Agravante buscam reivindicar a propriedade de um imóvel rural de 236ha, denominada “Fazenda Rupolo”, atribuindo à causa, o valor de R$ 1.094.100,00 (um milhão e noventa e quatro mil e cem reais).

Assim, diante do vultuoso proveito econômico pretendido pelos recorrentes, os quais atuam em litisconsorte, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Ademais, se somam as essas constatações, o fato de o Juízo de origem ter deferido o recolhimento das custas ao final da lide, razão pela qual, não se observa qualquer óbice para o acesso à justiça por parte dos autores.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021